Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do seu indeferimento.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios.
3. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico demanda, igualmente, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos mencionados requisitos não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, caput e §4o, do CC).

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.